Tribunal: TJSP
Processo: 1003147-40.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Despesas condominiais. Legitimidade passiva da embargante reconhecida, assim como sua responsabilidade pelo pagamento do débito. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Despesas condominiais. Legitimidade passiva da embargante reconhecida, assim como sua responsabilidade pelo pagamento do débito. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003147-40.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CAPUTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA MOGI II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-40.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 26224
2
Voto no 26224.
Embargos de declaração no 1003147-40.2019.8.26.0361/50000.
Comarca: Mogi das Cruzes.
Embargante: Caputera Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Embargado: Condomínio Residencial Nova Mogi II.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Despesas condominiais. Legitimidade passiva da
embargante reconhecida, assim como sua responsabilidade pelo
pagamento do débito. Alegação de omissão. Vício não constatado.
Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 565/575, alegando que houve omissão sobre (i) a alienação das unidades
geradoras dos débitos condominiais por se tratar de compra e venda
aperfeiçoada pelo registro definitivo; (ii) e o atraso justificado da entrega das
chaves aos adquirentes devido à situação de inadimplência. Requer o provimento
do recurso com efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos
mencionados.
É o que importa ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-40.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 26224
3
É descabido o argumento de que há omissão no tocante a
existência de registro da compra e venda, uma vez que o venerando acórdão se
utilizou do entendimento previsto no julgamento do REsp 1.345.331/RS, citando
expressamente trecho da ementa de tal julgamento segundo o qual O que define
a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o
registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica
material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da
transação (fls. 569).
Nesse sentido, constou no venerando acórdão que Com base
em tal entendimento, no caso em exame, conquanto a apelante tenha
comprovado que celebrou contrato de compra e venda com os adquirentes, estes
não foram imitidos na posse dos imóveis - requisito para a cobrança constante do
repetitivo mencionado - de modo que era de se reconhecer sua legitimidade
passiva para a causa (fls. 570).
Ademais, não há omissão sobre as razões trazidas pela
embargante sobre a não entrega das chaves, uma vez que a responsabilidade
pelos débitos condominiais, nos termos do julgamento do recurso especial
mencionado, decorre da relação material com o imóvel, ou seja, imissão na posse
dos compradores.
Com efeito, decidiu a Turma Julgadora que antes do
recebimento das chaves, ou seja, antes da imissão na posse do imóvel, as
despesas condominiais não podem ser imputadas ao adquirente, devendo ser
adimplidas pela construtora, incorporadora ou antiga proprietária, observando-se
que o REsp no 1.345.331/RS definiu a responsabilidade do comprador com base
na relação jurídica material com o imóvel, ou seja, desde a data da sua imissão
na posse (fls. 570/571).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-40.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 26224
4
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com o
que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão no venerando acórdão, na
medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-40.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 26224
5
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-40.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 26224
6
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator